Tribunal: STF
Processo: RE 99258
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXECUÇÃO. PRECATORIA. EMBARGOS DO DEVEDOR.
CF, ART-125, I. - SENDO A AUTORA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL E
COMPETENTE PARA O FEITO A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART-125, I,
DA CONSTITUIÇÃO, E INCABIVEL A RESERVA DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO
DEPRECADO, POR CARTA, PARA JULGAR OS EMBARGOS A PENHORA, PERANTE ELE
OPOSTOS, QUANDO NÃO SEJA ÓRGÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.